Tribunal: TJPA
Processo: 0066091-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066091-22.2016.8.14.0301

APELANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM 0,5% DO VALOR CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO EQUIVALENTE AO LOCATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por construtora contra decisão monocrática que, em ação de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrente de atraso na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% do valor contratual do bem, reconheceu a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor dos consumidores e sua cumulação com lucros cessantes, além de apenas reduzir o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inversão da cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor para aplicá-la contra a construtora inadimplente; (ii) estabelecer se é admissível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, bem como a correção do critério de cálculo destes últimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a técnica de fundamentação per relationem no julgamento de agravo interno quando ausentes argumentos novos, nos termos do Tema 1.306 do STJ e do art. 1.021, §3º, do CPC.

4.

A cláusula penal prevista apenas contra o adquirente pode ser invertida em favor do consumidor em caso de inadimplemento da construtora, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

A cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes é possível quando a multa não corresponde ao valor locatício do imóvel, pois possuem natureza e finalidade distintas.

6.

Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel presumem o prejuízo do consumidor e devem ser fixados com base no valor locatício de bem assemelhado, adotando-se o parâmetro de 0,5% do valor contratual do imóvel por mês de atraso.

7.

A fixação dos lucros cessantes com base no valor contratual, e não no valor de mercado ou no montante efetivamente pago, alinha-se à jurisprudência do STJ e do tribunal local, evitando enriquecimento sem causa e garantindo parâmetro objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a inversão da cláusula penal moratória prevista em contrato de adesão para aplicá-la em desfavor da construtora inadimplente. 2. É possível a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes quando a multa não for equivalente ao valor locatício do imóvel. 3. Os lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel devem ser fixados em percentual mensal sobre o valor contratual, como expressão do valor locatício presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no REsp 1917837/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29/06/2021; STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/09/2019; TJPA, AI nº 0801574-63.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/10/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0066091-22.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADOS:

MARCIA REGINA MAUES DA COTA MIRANDA E PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA

ADVOGADO:

CHRISTIAN JACSON KERBER BOMM - OAB PA 9.137

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 30473730:

“(...)
Ação:
de indenização por lucros cessantes e danos morais proposta por
MARCIA REGINA MAUES DA COTA MIRANDA E PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA

em detrimento de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e OUTROS
diante do atraso na entrega do imóvel adquirido.

Sentença:
de procedência dos pedidos determinando
que
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, PDG CONSTRUTORA LTDA E SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
pagassem lucros cessantes aos Consumidores no importe 0,5% sobre o valor contratual do bem, desde janeiro de 2016 até 10 de agosto de 2017, corrigido e atualizado e danos morais no valor de R$ 10.000,00. Verba honorária em 10% do valor da condenação.

Apelação:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
sob ID. 16184869,

anunciando o desacerto da sentença pela impossibilidade de fixação de lucros cessantes e que, havendo cláusula penal apenas contra o comprador, esta deve ser aplicada em favor do consumidor em caso de inadimplemento do vendedor, equívoco na sua base de cálculo alegando que o valor do imóvel não pode servir de parâmetro, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo-se utilizar apenas o valor efetivamente pago e incorreção na condenação dos danos morais que atraso na entrega do imóvel não gera automaticamente indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
e
PDG CONSTRUTORA LTDA
, por sua vez, ao ID. 16184874, buscam a reforma da sentença anunciando a necessidade de extinção do feito diante da homologação da recuperação judicial, incorreção quanto a fixação dos lucros cessantes – utilizando as mesmas razões da Leal Moreira - e seu quantum, sem perder de vista o desacerto na condenação dos danos morais e multa em sede de embargos de declaração.

Por fim, sob ID. 16184880, colhe-se apelo de
MARCIA REGINA MAUÉS DA COTA MIRANDA
e
PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA,
requerendo a reforma da base de cálculo para aferição dos lucros cessantes, que não deve ser sobre o valor pago, mas o valor de mercado do bem.

Contrarrazões:
apresentadas aos IDs. 16184882.

Ao ID. 17825150 parecer ministerial pela não intervenção.

Suspeição firmada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno ao ID. 18344054.

Ao ID. 28142041, determinei a comprovação de hipossuficiência por
SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
e
PDG CONSTRUTORA LTDA,
providência atendida ao ID. 28456530.

Conclusos ao gabinete em 17 de julho de 2025. (...)”

Ao ID. 30473730, proferiu-se Decisão Monocrática conheceu-se dos recursos e negando provimento ao apelo de
PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA
e
MARCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA
deu-se parcial provimento ao Apelo de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, PDG CONSTRUTORA LTDA E SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
apenas para minorar o importe dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em todos seus demais termos. Juros e correção dispostos recalibrados ao ID. 32204048.

Do ID. 33449223,
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
colhe-se agravo interno hostilizando a decisão monocrática, ao argumento de incorreção quanto a cláusula penal e quanto a base de cálculo dos lucros cessantes.

Sob Id. 34207079, certificou-se a inexistência de contrarrazões.

Autos conclusos em 02 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0066091-22.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADOS:

MARCIA REGINA MAUES DA COTA MIRANDA E PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA

ADVOGADO:

CHRISTIAN JACSON KERBER BOMM - OAB PA 9.137

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pela Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática que

entendeu pela necessidade de conjugação da inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes diante da inexistência de identidade entre as cifras, bem como manteve os lucros cessante no importe de 0,5% (meio porcento) do valor contratual do imóvel i
n verbis:

Pela
possibilidade de cumulação e inversão
:

“(...) Por derradeiro, note-se que
suposta
impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, está afastada, tanto pela redação dos temas, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Se a cláusula penal não for fixada no importe do locativo, não há, logo, impedimento com a cumulação dos lucros cessantes, dada a natureza jurídica e finalidade distinta das cominações. Compartilhada tal compreensão pela jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021) (...)”

Pelo
importe dos lucros cessantes
:

“(...)
Quanto ao importe a título de lucros cessantes estes devem ser fixados no equivalente ao locativo de bem assemelhado (0,5%
do valor contratual do imóvel
),
- e não do importe de mercado, atente-se
PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA e MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA
-
por mês de atraso, em consonância com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO
. PRECEDENTES DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) 4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021) Destaquei.

Ainda também do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão
repetitiva
advinda do julgamento do REsp 1729593/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019.

Fixados os lucros cessantes, estes são compatíveis com a obrigação da cláusula penal moratória (originalmente em desfavor do consumidor) doravante a ser devida pelas Requeridas aos Consumidores, na forma da argumentação supra. (...)”

Frise-se que a decisão monocrática justificou a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória e sua cumulação com os lucros cessantes, uma vez que valores diversos.

A decisão monocrática cuidou ainda de justificar o importe dos danos materiais na espécie de lucros cessantes mensais para os parâmetros consolidados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em especial na 2ª Turma de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática proferida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026